Tribunal: CARF
Processo: 10880.720243/2014-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.720243/2014-67
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.631 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E REALIBRAS URBANISMO LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS REGIMENTAIS.
CONHECIMENTO.
Restando demonstrado o dissídio jurisprudencial, tendo em vista a similitude
fática entre as situações retratadas nos acórdãos recorrido e paradigmas e
atendidos os demais pressupostos de admissibilidade, o recurso especial deve
ser conhecido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. NÃO ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO
PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. MULTA AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica,
por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta tenha
motivado a presunção de omissão de receitas ou de rendimentos. Súmula
CARF no 133.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. DESCUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO. REQUISIÇÃO
DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS.
A negativa em apresentar documentos ou prestar informações sobre a
movimentação financeira justifica a emissão de Requisição de Informação
Financeira - RMF, dirigida às instituições em que o sujeito passivo mantém
conta de depósito ou de investimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em
negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.720243/2014-67
Fl. 7440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.631 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.720243/2014-67

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (suplente convocado) e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente
a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, substituída pelo conselheiro Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim.

Relatório
Trata-se de Autos de Infração de IRPJ e reflexos, ano-calendário 2009, em razão
de omissão de receita decorrente de valores creditados em contas de depósito ou de
investimentos mantidas junto a instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte,
regulamente intimado, não logrou esclarecer a origem ou causa.
De acordo com o Termo de Encerramento da Ação Fiscal (fls. 4023/4053), a
Contribuinte foi intimada a exibir os extratos de suas contas bancárias do ano calendário 2009.
Contudo, apresentou resposta com diversos argumentos negando-se a fornecer a documentação.
Após nova intimação, e em virtude do seu não atendimento, os extratos foram obtidos por meio
de Requisições de Informação sobre Movimentação Financeira – RMF enviadas aos bancos nos
quais a empresa mantinha movimentação financeira no ano a que se refere o lançamento.
Além do lançamento dos tributos em razão da omissão de receita, a multa de
ofício foi agravada em virtude da não apresentação de arquivos digitais contendo os registros
contábeis do Sujeito Passivo, solicitados no curso do procedimento fiscal.
Em sessão plenária de 16/09/2018, foram julgados recursos de ofício e voluntário,
prolatando-se o Acórdão no 1201-002.375 (fls. 7171/7191), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009
SIGILO BANCÁRIO. LEI COMPLEMENTAR No 105. CONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
601314, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ADIs 2390, 2386, 2397 e 2859
garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos contribuintes sem necessidade de
Fl. 7441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.631 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.720243/2014-67

autorização judicial, nos termos da Lei Complementar no 105 e do Decreto no 3.724, de
2001.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
DECRETO No 3.724/2001. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EMBARAÇO À
FISCALIZAÇÃO. HIPÓTESE PREVISTAS NO ART. 33 DA LEI No 9.430/96.
EMISSÃO DE RMF BASEADA EM SIMPLES NÃO ATENDIMENTO À
INTIMAÇÃO
PARA
APRESENTAÇÃO
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
O acesso à movimentação financeira do contribuinte, autorizado pela Lei Complementar
no. 105, de 2001, implica fiel obediência aos ditames do Regulamento correspondente
(Decreto no. 3.724, de 2001). No caso vertente, em que o referido acesso se deu com
suporte nas hipóteses descritas no art.33 da Lei no. 9.430, de 1996, seria necessário o
aporte de documentação capaz de indicar condutas que permitissem concluir pela
intenção deliberada do contribuinte de obstaculizar o andamento da ação fiscal
(embaraço), sendo insuficiente, à evidência, a mera comprovação do não atendimento
de intimação para apresentar extratos bancários.
EMPRESA IMOBILIÁRIA. REGIME DE TRIBUTAÇÃO LUCRO PRESUMIDO.
BASE DE CALCULO Às receitas auferidas nas atividades de loteamento de terrenos,
incorporação imobiliária e venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda é
aplicável o percentual de 8% para apuração do lucro presumido do IRPJ e de 12% para
apuração da base de cálculo da CSLL.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o artigo 42 da Lei no
9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários cuja origem dos recursos não for comprovada pelo titular.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. LANÇAMENTOS DECORRENTES.
A solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ, aplicase aos lançamentos
decorrentes, quando não houver fatos ou argumentos novos a ensejar decisão diversa.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, quando devidamente
intimado.
MULTA AGRAVADA AFASTADA PARA MANUTENCÃO DA MULTA NO
PATAMAR DE 75% Apenas não atendimento às intimações do Fisco não pode ser
utilizado como único fundamento para o agravamento da multa de ofício em 50%.
A inércia da contribuinte em atender o solicitado já configurou elemento essencial da
hipótese de incidência tributária sobre receitas omitidas por presunção, não podendo
essa mesma conduta ser considerada para outra imposição tributária, qual seja, a
imposição de agravamento da multa.
PROVAS. TEMPESTIVIDADE. VALIDADE.
As provas devem ser apresentadas na forma e no tempo previstos na legislação que rege
o processo administrativo fiscal.
Fl. 7442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.631 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.720243/2014-67

Somente são acatados como elementos de prova inequívoca aqueles que atendam os
requisitos legais e que produzam a convicção necessária ao julgador do seu conteúdo.
PEDIDOS DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
São indeferidos os pedidos de diligência ou perícia, quando tais providências forem
prescindíveis para o deslinde da questão a ser apreciada, quando o processo contiver os
elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador, ou quando os
pedidos deixarem de conter os requisitos estabelecidos pela legislação.
NULIDADE. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS.
Não há que se falar em nulidade se não houve cerceamento ao direito de defesa, os
autos foram lavrados por servidor competente e não se observa qualquer outra hipótese
de nulidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
DECISÕES JUDICIAIS.
Não havendo efeito erga omnes na decisão judicial, esta somente surte efeitos entre as
partes. Não sendo a contribuinte parte na decisão judicial ou sendo o objeto desta
diverso da matéria tratada no processo administrativo, a decisão judicial não produzirá
quaisquer efeitos neste último.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC.
O crédito tributário não integralmente pago no vencimento, principal e multa de oficio,
é acrescido de juros de mora à taxa Selic, seja qual for o motivo determinante da falta,
por expressa determinação legal.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso de ofício, e, dar parcial provimento ao recurso voluntário, apenas para excluir o
agravamento da multa de oficio, reduzindo-a de 112,5% para 75%.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
O processo foi encaminhado à Fazenda Nacional em 15/10/2018 (fl. 7192), sendo
que, em 19/11/2018 (fl. 7213), foi interposto o Recurso Especial de fls. 7193/7112 que, pelo
despacho de fls. 7215/7222, obteve seguimento para a rediscussão da matéria “agravamento da
multa de ofício”.
Como paradigmas, apresentaram-se os Acórdãos no 104-21.564 e no 102-46.359,
cujas ementas, no que se refere à matéria devolvida a rediscussão, transcreve-se:
Acórdão no 104-21.564
OMISSÃO DE RENDIMENTOS – VALORES RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
– FATO GERADOR DE IMPOSTO DE RENDA - Constatada a existência, entre os
depósitos bancários, de valores relativos a rendimentos recebidos de pessoa física,
devem estes ser tributados em separado, mediante a aplicação da legislação pertinente.
Fl. 7443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.631 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.720243/2014-67

OMISSÃO DE RENDIMENTOS – DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA – ARTIGO 42, DA LEI No. 9.430, DE 1996 – Caracteriza
omissão de rendimentos a existência de valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
[...]
MULTA
DE
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
–
AGRAVAMENTO
DE
PENALIDADE – FALTA DE ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO PARA
PRESTAR ESCLARECIMENTOS – A falta de atendimento pelo sujeito passivo,
no prazo marcado, à intimação formulada pela autoridade lançadora para prestar
esclarecimentos, autoriza o agravamento da multa de lançamento de ofício,
quando a irregularidade apurada é decorrente de matéria questionada na referida
intimação.
Acórdão no 102-46.359
OMISSÃO DE RENDIMENTOS – DEPÓSITOS BANCÁRIOS – Com o advento
da Lei no 9.430/96, caracteriza-se também omissão de rendimentos os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento, mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular não comprove a origem dos recursos utilizados, observadas as
exclusões previstas no § 3o, do art. 42, do citado diploma legal.
[...]
AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO – Nos casos de não atendimento pelo
sujeito passivo de intimação da autoridade fiscal, é cabível o agravamento da multa,
com amparo no § 2o, do art. 44, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Preliminares rejeitadas.
RAZÕES RECURSAIS DA FAZENDA NACIONAL
A Fazenda Nacional apresenta os seguintes argumentos:
- A decisão recorrida considerou incabível o agravamento da multa, pois a não
apresentação dos extratos bancários e da documentação comprobatória da origem dos recursos
depositados em suas contas bancárias não obstou a atividade fiscal, pelo contrário, a facilitou,
pois tal conduta teve como consequência direta a caracterização da infração de omissão de
rendimentos por presunção legal.
- É cediço que nosso ordenamento jurídico não engessa a autoridade fiscal diante
da inércia do contribuinte. A Lei Complementar no 105 e a Lei no 10.174/2001, muito embora
possam ter inserido novos critérios de apuração ou processos de fiscalização ampliando os
poderes de investigação das autoridades administrativas não constituem novidade no
ordenamento jurídico.
- Em favor do crédito tributário, de inegável natureza pública, as autoridades
fiscais foram investidas de poderes instrumentais para melhor realizar seu mister, como
possibilidade de requisição de informações, a possibilidade de autuação integrada do Fisco nas
diversas esferas da Federação, a autorização para proceder ao arbitramento da base de cálculo do
tributo nas hipóteses legalmente autorizadas e outros mecanismos, poderes, instrumentos e
Fl. 7444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.631 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.720243/2014-67

disposições legais que conferem à Administração Tributária entendida em sentido amplo a
possibilidade de uma atuação dinâmica no sentido de constituir e exigir o crédito tributário.
- Nesse contexto, pode-se citar ainda, por pertinente ao caso concreto, a existência
de presunções legais estabelecidas em favor do Fisco, como é o caso do art. 42 da Lei no
9.430/96.
- Tudo isso a evidenciar que a Administração Tributária não fica engessada pela
inércia do contribuinte e, se não há a possibilidade de obter as informações necessárias à
constituição do crédito tributário, nos casos nos quais realmente se revele imprescindível a
participação do contribuinte, o ordenamento jurídico mune o Fisco com outros instrumentos,
como a possibilidade de arbitramento, com a inversão do ônus da prova em virtude de
presunções legais.
- Os argumentos aqui tecidos longe de conferirem razão ao acórdão recorrido, ao
revés, o infirmam. Afinal, diante de princípios básicos de hermenêutica, aonde o legislador não
discriminou não é lícito ao julgador discriminar.
- Assim, é cediço que a norma ao determinar o agravamento não exige
demonstração de prejuízo para a imposição do percentual ali discriminado. Ademais, ainda no
campo da interpretação das normas jurídicas, como acima foi demonstrado, à Administração
Tributária sempre foi conferido um acervo instrumental para lhe aparelhar diante da inércia do
contribuinte. Logo, nos termos da lógica desenvolvida no aresto impugnado, a norma
sancionadora revelar-se-ia inútil, pois o ordenamento jurídico sempre outorgou vias alternativas
ao Fisco quando prostrado diante da falta de cooperação pelo contribuinte.
- Não se supõe normas com prescrições inúteis, com fins inúteis. A LC no 105 e a
presunção legal estabelecida na Lei no 9.430/96 muito embora tenham facilitado o trabalho de
investigação do Fisco não instauraram nenhum novo regime, a par de determinar interpretação
diversa da norma sancionadora. Repita-se: o ordenamento jurídico sempre outorgou vias
alternativas à Administração Tributária para que pudesse legitimamente o lançamento do crédito
tributário, ainda que sem a participação e colaboração do contribuinte.
- Nesse sentido, veja-se a manifestação do Acórdão no 104-23295: “Como se vê, o
ordenamento jurídico brasileiro de há muito vem estabelecendo, em caráter sempre excepcional e
em determinadas condições previamente estabelecidas, o acesso a informações bancárias dos
contribuintes pelos agentes do Fisco. Não são, portanto, as normas relativas à RMF que
autorizam esse acesso e não poderiam restringi-lo.”
- Assim, é de evidência solar que a norma pretende punir o contribuinte que não
colabora com o Fisco, consubstanciando materialização do princípio da igualdade. Afinal, não se
poderia tratar da mesma forma, o contribuinte imbuído de boa-fé que contribui com a sociedade,
colaborando com a verificação das obrigações tributárias.
- Com efeito, diferentemente do que poderia ocorrer em outros ramos do Direito,
no direito tributário os fiscalizados possuem o dever de colaborar com os fiscais. Esse dever está
previsto nos artigos 194, 195 e seguintes do Código Tributário Nacional. Cita doutrina.
Fl. 7445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.631 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.720243/2014-67

- Além do mais, o efetivo prejuízo não é elemento do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Não exige a norma a demonstração da ocorrência do efetivo prejuízo, muito menos que essa
demonstração seja realizada pela Fazenda Pública. Não imputa a norma esse ônus ao Fisco. O
efetivo prejuízo é presumido pela norma, pelo descumprimento do dever de colaborar por parte
do contribuinte.
- Não se pode confundir a existência de presunções legais com a penalidade que é
aplicada em razão da inércia do contribuinte em atender às intimações do Fisco no prazo
assinado. Não se olvida de que de um único ato, possam derivar diferentes efeitos jurídicos.
Veja-se ainda que, mesmo sendo atendidas as intimações pelo contribuinte, ainda assim pode ser
aplicada a presunção do art. 42 da Lei no 9.430/96. O entendimento vergastado no acórdão
recorrido, portanto, afronta o princípio da isonomia, beneficiando os contribuintes que não
colaboram com o Fisco.
- O auditor fiscal no Auto de Infração e no Termo de Verificação Fiscal descreveu
detalhadamente todo o procedimento que culminou com o agravamento da multa, indicando
todas as solicitações realizadas e as intimações efetuadas pelo Fisco. Ressalte-se que a matéria
das intimações, os esclarecimentos, as provas requeridas, todas tinham pertinência com o
lançamento em testilha.
- Outrossim, não ficou comprovado no feito motivo de força maior que impedisse
o contribuinte de atendar as intimações fiscais tempestivamente. A omissão do sujeito passivo
ficou devidamente caracterizada, pois não apresentou os extratos bancários e demais documentos
solicitados pela Fiscalização. Cabível, portanto, o agravamento da multa, devendo prevalecer o
entendimento exarado nos acórdãos paradigmas, uma vez que se mostra correto o procedimento
adotado pela autoridade fiscal, razão pela qual o lançamento deve ser mantido e o acórdão
recorrido reformado.
CONTRARRAZÕES DO CONTRIBUINTE
Cientificado do acórdão de recurso voluntário, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 11/03/2019, o contribuinte, em 25/03/2019,
ofereceu as contrarrazões de fls. 7239/7255 com as alegações que seguem:
É ampla a jurisprudência do CARF, no sentido de que a simples não apresentação
de documentos requeridos pela Fiscalização, quando não obstaculizam seu trabalho, não justifica
o agravamento da multa.
No voto condutor do acórdão recorrido, resta claro o posicionamento de diversas
Câmaras do CARF em relação ao agravamento da multa de ofício prevista no artigo 44, § 2o, da
Lei n° 9.430/96.
O entendimento predominante em diversas Câmaras do CARF, no que diz
respeito ao agravamento da multa de ofício nos termos do artigo 44, § 2o, inciso I. da Lei n°
9.430/96, no sentido de que a simples não apresentação de documentos requeridos pela
Fiscalização, quando não obstaculizam seu trabalho, não justifica o agravamento da multa.
- Em que pese ambos os Acórdãos apresentados no Recurso Especial como
paradigmas tratarem de agravamento da multa de ofício, conforme previsto n art. 44, § 2o, da Lei
Fl. 7446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.631 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.720243/2014-67

n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, tratam-se de situações e motivações absolutamente
distintas da autuação objeto do presente litígio. Em ambos os casos tratados pelos Acórdãos, a
motivação para o agravamento da multa de ofício se deu pelo não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, à intimação formulada pela autoridade lançadora para prestar
esclarecimentos, nos termos do artigo 44, § 2o, inciso I, da Lei n° 9.430/96.
- De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 4023/4029), de lavra do
Auditor Fiscal autuante, o agravamento da multa se deu pela não apresentação de arquivos de
registros contábeis.
- Contraditoriamente, o parágrafo 13 do Termo Verificação Fiscal, mencionado
acima, tem a seguinte redação:
13. O contribuinte também não apresentou o arquivo solicitado no item 4 do Termo de
Intimação Fiscal n° 03, descrito no parágrafo 5, esse fato impediu que fosse feita uma
análise mais detalhada em sua contabilidade. Entretanto, apresentou os livros razão e
diário em resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal. O livro diário foi
apresentado sem a devida autenticação prevista no artigo 258, § 4o do Regulamento do
Imposto de Renda a seguir transcrito." (Grifos do Original)
- Como se verifica, o alegado fato ensejador do agravamento da multa de ofício,
na verdade não existiu. O sujeito passivo apresentou devidamente os livros Razão e Diário, ou
seja, de forma alguma obstaculizou os trabalhos de auditoria da autoridade fiscal. Assim, em
respeito ao princípio da verdade material, o acórdão proferido pela Egrégia Turma, no que tange
ao agravamento da multa de ofício há que ser mantido?
Recurso Especial da Contribuinte
Na mesma data de apresentação das contrarrazões, 25/03/2019, a Contribuinte
apresentou o Recurso Especial de fls. 7258/7289, o qual, pelo despacho de fls. 7408/7417, foi
admitido para reexame da matéria “demonstração dos parâmetros do art. 3o do Decreto no
3.724/2011 para expedição de RMF”.
Como paradigma foram apresentados os Acórdãos no 1301-002.847 e n° 1301-
003.496, na parte que importa à solução do litígio, transcreve-se na sequência:
Acórdão n° 1301-002.847
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2006
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO. HIPÓTESES DE INDISPENSABILIDADE.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO
Lançamento embasado em extratos bancários, obtidos mediante Requisição de
Movimentação Financeira (RMF), devem ser firmados na Lei Complementar n°
105/2001,
regulamentada
pelo
Decreto
n°
3.724/2001.
As
hipóteses
de
indispensabilidade do exame de movimentação financeira foram elencadas no art. 3o do
Decreto 3.724/2001. A autoridade fiscalizadora deverá, em relatório circunstanciado,
descrever de forma precisa e clara os fatos que motivaram o enquadramento do caso na
hipótese de indispensabilidade e demonstrar a razoabilidade da situação
Fl. 7447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.631 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.720243/2014-67

Acórdão n° 1301-003.496
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
[...]
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
DECRETO No 3.724/2001. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EMBARAÇO À
FISCALIZAÇÃO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 33 DA LEI No 9.430/96.
EMISSÃO DE RMF BASEADA EM SIMPLES NÃO ATENDIMENTO À
INTIMAÇÃO
PARA
APRESENTAÇÃO
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
O acesso à movimentação financeira do contribuinte, autorizado pela Lei Complementar
no. 105, de 2001, implica fiel obediência aos ditames do Regulamento correspondente
(Decreto no. 3.724, de 2001). No caso vertente, em que o referido acesso se deu com
suporte nas hipóteses descritas no art. 33 da Lei no. 9.430, de 1996, seria necessário o
aporte de documentação capaz de indicar condutas que permitissem concluir pela
intenção deliberada do contribuinte de obstaculizar o andamento da ação fiscal
(embaraço), sendo insuficiente, à evidência, a mera comprovação do não atendimento
de intimação para apresentar extratos bancários. Tendo a autuação baseado-se nos
extratos bancários obtidos sem obediência às normas infralegais que regem a matéria,
por consequência, o crédito tributário objeto da lide encontra-se comprometido,
devendo ser integralmente cancelado.
[...]
RAZÕES RECURSAIS DO CONTRIBUINTE
De acordo com o ora Recorrente, analisando-se o caso concreto a que se refere o
acórdão recorrido, a autoridade fiscal intimou duas vezes o contribuinte a apresentar os extratos
de suas contas bancárias, intimações que foram tempestivamente respondidas, onde o
contribuinte justificou a não apresentação daqueles documentos. De acordo com a peça recursal,
se no entendimento da autoridade fiscal tal fato configurou embaraço a fiscalização, deveria ter
sido lavrado o respectivo “Termo de Embaraço à Fiscalização”, demonstrando cabalmente que o
contribuinte estava obstaculizando os trabalhos de auditoria fiscal, sendo tal situação elencada
entre as possíveis de se considerar indispensável a análise dos extratos bancários.
Alega ainda que a autoridade fiscal em nenhum momento do procedimento de
fiscalização demonstrou, dentro dos parâmetros do art. 3°, do Decreto n° 3.724/2011, a
indispensabilidade da análise dos extratos bancários para a expedição de RMF dirigida às
instituições financeiras onde a recorrente mantinha contas bancárias. Tal fato, no entender do
Sujeito Passivo, evidencia que seus extratos foram obtidos ao arrepio da lei e que, em razão
disso, a prova das autuações seria ilícita, configurando-se nulo o lançamento, viciado na origem
pelo procedimento fiscal e pela ilicitude da prova que o contaminou.
CONTRARRAZÕES DA FAZENDA NACIONAL
Os autos foram encaminhados à Fazenda Nacional em 02/07/2019 (fl. 7418) para
ciência do Recurso Especial da Contribuinte e do despacho que lhe deu seguimento. Em
17/07/2019 (fl. 7428) foram oferecidas as contrarrazões de fls. 7419/7427 com as razões
reproduzidas a seguir:
Fl. 7448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.631 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.720243/2014-67

- A Lei Complementar n° 105/2001 confere às autoridades fiscais o dever-poder
de examinar os registros, livros e documentos de instituições financeiras, inclusive dados de
contas de depósitos e aplicações financeiras, desde que atendidos dois requisitos: a) existência de
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso; e b) imprescindibilidade do
exame a juízo da autoridade administrativa competente. É o que estatui o seu art. 6°.
- Não há controvérsia quanto ao atendimento do primeiro requisito, haja vista que
a requisição foi realizada no curso do procedimento fiscal.
- Com relação ao segundo, a autoridade fiscal motivou a indispensabilidade do
exame no art. 3°, inciso VII, do Decreto n° 3.724/2001, que regulamenta o art. 6° da LC n°
105/2001. O mencionado art. 3° lista as hipóteses nas quais serão considerados indispensáveis os
exames de documentos, livros e registros de instituições financeiras, o que limita a
discricionariedade do agente administrativo.
- No caso, o termo de verificação fiscal deixa clara a falta de atendimento às
intimações para apresentar os extratos bancários solicitados.
- A falta de apresentação, sem justa causa, dos documentos e informações
solicitadas é uma das hipóteses previstas no art. 33 da Lei n° 9.430.
- A interpretação do inciso acima citado revela que a própria Lei cuidou de definir
as maneiras pelas quais se caracteriza o embaraço à fiscalização.
- Está dito expressamente que o embaraço à fiscalização é caracterizado pela
negativa não justificada de exibição de livros e documentos em que se assente a escrituração das
atividades do sujeito passivo, bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens,
movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado.
- A definição pela Lei do que consiste em embaraço à fiscalização é desejável,
pois reduz a discricionariedade da autoridade fiscal e traz critérios objetivos ao julgador.
- De acordo com o art. 33, I, da Lei n° 9.430/06, a conduta de não fornecer, sem
justificativa, informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios
ou de terceiros, quando intimado, caracteriza embaraço à fiscalização e autoriza a requisição
direta das informações às instituições financeiras.
- Embaraço à fiscalização, nos termos do artigo, não é uma cláusula aberta, por
meio da qual ao julgador é facultado avaliar, em cada caso concreto, se houve ou não tal fato.
- A simples omissão no fornecimento dos extratos bancários é, sim, motivo
suficiente para autorizar o acesso à movimentação financeira do contribuinte, mediante
requisição às instituições financeiras, porquanto é uma das hipóteses de embaraço à fiscalização,
tal como definido pelo legislador.
O descumprimento das intimações expedidas pela Fiscalização autoriza, portanto,
com base no art. 6° da LC 105/2001 c/c o art. 33, I, da Lei n° 9.430/96, sejam requisitadas as
informações pertinentes às instituições financeiras.

Fl. 7449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.631 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.720243/2014-67

Voto
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Recurso Especial da Contribuinte
O Recurso Especial da Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto dele conheço.
Em relação ao presente apelo, a lide subsiste somente quanto à demonstração dos
parâmetros do art. 3o do Decreto no 3.724/2011 para expedição de RMF.
A ora recorrente aduz que a autoridade fiscal a intimou duas vezes a apresentar os
extratos de suas contas bancárias e que tais intimações foram tempestivamente respondidas,
ocasiões em que se justificou os motivos para a não apresentação desses documentos. Argumenta
ainda que, se no entendimento da autoridade fiscal, a não apresentação dos extratos causou
embaraço a fiscalização, deveria haver sido lavrado o respectivo “Termo de Embaraço à
Fiscalização”, com a demonstração de que os trabalhos do Fisco teriam sido prejudicados. A
autoridade fiscal, segundo se alega, em nenhum momento teria demonstrado, dentro dos
parâmetros do art. 3° do Decreto n° 3.724/2011, a indispensabilidade da análise dos extratos
bancários para a expedição de RMF.
A Fazenda Nacional, por seu turno, entende que a atuação do Fisco se deu dentro
dos limites estabelecidos no art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 e no inciso VII do Decreto
no 3.724/2001.
No caso concreto, consta do Termo de Verificação Fiscal (fls. 4023/4054) que o
Sujeito Passivo foi intimado a apresentar os extratos representativos de sua movimentação
financeira do exercício a que se refere o lançamento, tendo em vista que as informações
constantes da Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira – DIMOF
evidenciavam incompatibilidade entre os valores que transitaram nas contas bancárias de sua
titularidade e a receita informada na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – DIPJ.
Não obstante, a ora Recorrente apresentou “Carta de Recusa de Entrega de
Extratos Bancários” (fl. 191), em que se nega a exibir os documentos solicitados, sob o
argumento de que o Supremo Tribunal Federal teria reconhecido, no Recurso Extraordinário n°
601.314/SP, a Repercussão Geral da questão relativa à constitucionalidade do fornecimento de
informações sobre a movimentação bancária de contribuintes. Houve reintimação no mesmo
sentido, mas o Sujeito Passivo manteve o seu posicionamento pela negativa de entrega dos
documentos solicitados.
Nesse contexto, foram emitidas as Requisições de Informações sobre
Movimentação Financeira – RMF de fls. 202/215, tendo em vista que a Fiscalização considerou
que os dados relacionados à movimentação bancária da Contribuinte seriam indispensáveis ao
desenvolvimento do procedimento fiscal.
A respeito desse tema, o art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 estabelece que
as autoridades fiscais das diferentes esferas do Poder Público poderão examinar documentos,
Fl. 7450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.631 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.720243/2014-67

livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e
aplicações financeiras, condicionando tal exame à existência de procedimento administrativo
regularmente instaurado e à sua indispensabilidade para a realização do procedimento
administrativo.
O Decreto no 3.724/2001, ao regulamentar o citado art. 6o da Lei Complementar no
105/2001, por seu art. 2o, esclarece que o procedimento fiscal se instaura mediante emissão de
ato próprio pela autoridade competente. A seu turno, o art. 3o desse mesmo decreto estabeleceu
as hipóteses em que o exame de informações de terceiros, constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, serão considerados
indispensáveis, nos seguintes termos:
Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses:
I - subavaliação de valores de operação, inclusive de comércio exterior, de aquisição ou
alienação de bens ou direitos, tendo por base os correspondentes valores de mercado;
II - obtenção de empréstimos de pessoas jurídicas não financeiras ou de pessoas físicas,
quando o sujeito passivo deixar de comprovar o efetivo recebimento dos recursos;
III - prática de qualquer operação com pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
em país enquadrado nas condições estabelecidas noart. 24 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996;
IV - omissão de rendimentos ou ganhos líquidos, decorrentes de aplicações financeiras
de renda fixa ou variável;
V - realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível;
VI - remessa, a qualquer título, para o exterior, por intermédio de conta de não
residente, de valores incompatíveis com as disponibilidades declaradas;
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
VIII - pessoa jurídica enquadrada, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), nas
seguintes situações cadastrais:
a) cancelada;
b) inapta, nos casos previstos no art. 81 da Lei no9.430, de 1996;
IX - pessoa física sem inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou com inscrição
cancelada;
X - negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da
responsabilidade pela movimentação financeira;
XI - presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de fato.
No caso em apreço, a não apresentação dos extratos bancário pelo contribuinte
enquadra-se na condição indicada no inciso VII do art. 3o do Decreto no 3.724/2001, que remete
ao art. 33 da Lei no 9.430/1996, o qual, pelo seu inciso I, estipula que o embaraço à fiscalização,
dentre outros, é “caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e documentos
em que se assente a escrituração das atividades do sujeito passivo, bem como pelo não
Fl. 7451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.631 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.720243/2014-67

fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade,
próprios ou de terceiros, quando intimado”.
Ademais em um contexto fático em que já na primeira intimação a Contribuinte
apresenta “Carta de Recusa de Entrega de Extratos Bancários” o embaraço está perfeitamente
caracterizado, o dispensaria inclusive a emissão de uma segunda intimação por parte do Fisco.
Dessarte, não há qualquer irregularidade na RMF emitida com fundamento no § 6o
do art. 4o do Decreto no 3.724/2001.
De outra parte, o fato de existir, à época dos fatos, julgamento de Recurso
Extraordinário em curso no Supremo Tribunal Federal, por óbvio, não se constitui em
justificativa válida ao descumprimento de intimação baseada em dispositivo de lei plenamente
vigente. Tampouco a legislação que disciplina a matéria em discussão exige que a emissão de
RMF seja precedida de Termo de Embaraço à Fiscalização, como intenta a ora Recorrente.
Em vista disso, não há como acolher as razões insertas no Recurso Especial da
Contribuinte.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, restando perquirir se
atende aos demais pressupostos necessários ao seu conhecimento. Foram apresentadas
contrarrazões tempestivas.
A matéria devolvida à apreciação desta Câmara Superior de Recursos fiscais no
presente recurso diz respeito à multa agravada.
De início, cabe ressaltar que após decisão do Pleno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, Acórdão no 9100-000-222, os autos do processo em que se encontra inserido
o primeiro paradigma, Acórdão no 104-21.564, foi encaminhado para reapreciação por colegiado
ordinário. Ato contínuo, a 2a Turma da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento proferiu a decisão
consubstanciada no Acórdão no 2202-003.758, de 04/04/2017, em que se reformou esse primeiro
paradigma. Confira-se o teor da ementa e do registro da decisão do referido Acórdão no 2202-
003.758, em relação ao agravamento da multa:
MULTA AGRAVADA.
O agravamento da multa de oficio em razão do não atendimento à intimação para
prestar esclarecimentos não se aplica nos casos em que a omissão do contribuinte já
tenha consequências específicas previstas na legislação.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso para desagravar e
desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%.
Desse modo, como o Recurso Especial da Fazenda Nacional foi apresentado em
19/11/2018, portanto após a reforma do citado paradigma, esse julgado não se presta a evidenciar
a divergência jurisprudencial.
Fl. 7452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-009.631 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.720243/2014-67

Quanto ao argumento suscitado nas contrarrazões do Sujeito Passivo, de que nos
paradigmas apresentados o agravamento da multa teria sido motivado pelo não atendimento de
intimação formulada pela autoridade lançadora para prestação esclarecimentos, ao passo que, no
acórdão recorrido a motivação para o agravamento teria sido a não apresentação de documentos,
o que obstaria o conhecimento do apelo, haja vista a ausência de similitude fática, não lhe assiste
razão.
Do exame da decisão recorrida, verifica-se que, além da não apresentação de
documentos, o Contribuinte também deixou de prestar informações solicitadas pelo Fisco.
Confira-se:
A multa, pelo fato de não ter a fiscalizada fornecido documentos e informações sobre
os depósitos bancários constantes dos extratos bancários fornecidos pela própria
empresa no início da fiscalização ou não ter apresentado atempadamente os extratos,
não pode por si só ser agravada.
No voto condutor do segundo paradigma, Acórdão no 102-46.359, do mesmo
modo, está absolutamente claro que, assim como na decisão desafiada, a multa foi motivada pela
não apresentação de documentos, fato que serviu inclusive de fundamento para a decisão,
consoante de verifica do excerto a seguir transcrito:
Quanto ao agravamento da multa, verifica-se que encontra amparo na legislação
que estabelece que a falta de atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, à
intimação formulada pela autoridade lançadora para prestar esclarecimentos, autoriza
o agravamento da multa de lançamento de ofício. O não atendimento às intimações
está sobejamente comprovado nos autos, tendo sido registrado pela autoridade
lançadora nos seguintes termos (fl. 1873):
Até a presente data nenhuma documentação foi entregue a essa fiscalização pelo
contribuinte ou por alguém por ele autorizado, em resposta aos Termos de Início de
Ação Fiscal acima mencionados. Fica claro então o não atendimento por parte do
fiscalizado das intimações que lhe foram devidamente encaminhadas e
comprovadamente recebidas. (Grifou-se)
Vê-se portanto que as situações retratadas na decisão recorrida e no segundo
paradigma são semelhantes e, a despeito disso, os diferentes colegiados entenderam em sentido
diverso quanto à manutenção do agravamento da multa.
Desse modo, como os demais requisitos necessários à admissibilidade do apelo
fazendário foram também adimplidos, dele conheço e passo a analisar-lhe o mérito.
Relativamente ao mérito, a matéria encontra-se pacificada na esfera
administrativa, no mesmo sentido do que restou decidido na decisão fustigada, de que o não
atendimento a intimações do Fisco não pode ser utilizado como único fundamento para o
agravamento da multa de ofício, sobretudo quando o descumprimento da obrigação tenha
motivado a utilização da presunção de omissão de receitas ou de rendimentos. A esse respeito foi
inclusive editada a Súmula CARF no 133:
Súmula CARF no 133. A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos
não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.
Em vista disso, nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Fl. 7453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-009.631 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.720243/2014-67

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
nego-lhe provimento; e conheço do Recurso Especial da Contribuinte e, no mérito, nego-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 7454
DF CARF MF
Documento nato-digital